Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724323-52.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO SOUZA VITAL APELADO: LIDIANE DA SILVA QUEIROZ D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALESSANDRO SOUZA VITAL contra sentença da Terceira Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta por LIDIANE DA SILVA QUEIROZ. Na origem, a autora/apelada afirmou que, em maio de 2016, celebrou contrato com o réu/apelante, no qual ele se comprometeu a repassar-lhe 30% (trinta por cento) do faturamento da loja “Moranguinho Celular”, da qual era proprietário. Lidiane alegou que ele se encontra inadimplente desde maio de 2019. Requereu a rescisão do contrato, o repasse dos valores atrasados e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Apresentou prova documental, dentre as quais o instrumento do contrato. Após contestação, réplica, produção de prova testemunhal e alegações finais, o juízo a quo proferiu sentença: “Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados pela autora, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda, ID 79322889, por culpa do réu, bem como para condená-lo ao pagamento de: a) A quantia mensal de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), de maio de 2019 até a presente data, em atenção ao disposto no art. 323 do CPC, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a contar do vencimento, por se tratar de obrigação positiva e líquida, a ser apurado por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2o do CPC; b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento desta ação e acrescidos de juros de mora a contar da citação, equivalentes a 30% do valor de mercado do estabelecimento.” Em suas razões, o apelante sustenta: 1) ilegitimidade ativa; 2) simulação relativa subjetiva, porquanto o real contratante era o marido da apelada à época (Claudimiro); 3) o contrato não abarcava só a compra de percentual do lucro, mas, também, o trabalho de Claudimiro; 4) por isso, o negócio foi extinto quando Claudimiro deixou a loja para trabalhar em outra; 5) as conversas de Whatsapp anexadas aos autos comprovam as alegações do apelante/réu; 6) a apelada/autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Requer a reforma da sentença, para julgamento de improcedência dos pedidos. Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Conforme art. 7o, Portaria Conjunta no 50 do TJDFT, de 20/06/2013: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso, o apelante apresentou somente o comprovante de pagamento (ID 36010506), medida que não atende à determinação da Portaria. Nesses termos, ao apelante, para recolher o preparo em dobro, conforme § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Deve o apelante apresentar a guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento que já consta nos autos (ID 36010506) e realizar a emissão de outra guia e seu efetivo pagamento, cuja comprovação também deve ser apresentada nos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator